Tribunal: STF
Processo: AI 630311
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE.
   AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º (REDAÇÃO ORIGINAL), DA
   CF/88.
I - O art. 40, § 5º (redação original), da CF/88 é norma
   de aplicabilidade imediata.
II - Ausência de novos argumentos.
III - Agravo regimental improvido.